Tribunal: STF
Processo: ARE 1304395
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/88. RMI. REVISÃO. EC 20/98 E 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 
    1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o INSS procedesse à revisão da aposentadoria, aplicando como limitador máximo da renda mensal reajustada, após 12-1998, o valor fixado pela EC nº 20/98 e, a partir de 01.01.2004, o valor fixado pela EC nº 41/2003. A autarquia foi condenada a pagar à parte demandante os valores referentes às diferenças vencidas e vincendas, observando a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da demanda. Juros de mora e correção monetária conforme os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
    2. O INSS, em suas razões recursais, alegou: a) a decadência do direito de revisão do benefício, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/91; b) a impossibilidade de revisão do benefício pela pensionista; c) a ausência do direito a revisão da aposentadoria conforme os tetos estabelecidos pelas emendas nº 20/98 e 41/2003; d) a violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face da aplicação retroativa da EC 20/98; e) inexistência de prévia fonte de custeio, violando o art. 195, § 5º, da Constituição Federal.
    3. A autora ajuizou ação visando a adequação de seu benefício previdenciário aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. O benefício recebido é a pensão por morte recebida desde 29/11/1990 (Id. 4058500.2084131 - p.1), originada da aposentadoria especial de seu falecido esposo, com termo inicial em 01/12/1985, ou seja, data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 (Id. 4058500.2084123).
    4. A apelada apresentou os cálculos da RMI da aposentadoria com os valores revisados (Id. 4058500.2084134). O INSS não impugnou os cálculos apresentados pela autora.
    5. Inicialmente, não há que se falar em prazo decadencial, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, uma vez que o caso não se trata de revisão do ato de concessão e sim de reajuste das prestações em decorrência da edição das EC´s nº 20/98 e nº 41/2003 (Precedente: APELREEX/AL 08013519320164058000, Des. Federal Convocado Frederico, 2ª Turma, Julgamento: 20/03/2018).
    6. A Segunda Turma deste Regional vem entendendo ser inaplicável a adequação acima prevista aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, já que calculados nos moldes da legislação então vigente, mediante parâmetros diversos daqueles deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos). Precedente: TRF5, processo nº 08126635720164058100, relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgamento: 30/01/2019.
    7. Assim, como o sistema de cálculos anterior à Constituição de 1988 era diferente, não havendo limitação ao teto, não é cabível a revisão do benefício da parte autora.
    8. Honorários advocatícios em favor do INSS fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a cobrança suspensa em virtude de a autora ser beneficiária da Gratuidade de Justiça.
    9. Apelação provida para julgar improcedente o pedido. (eDOC 1, p. 209, grifo nosso)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 194 e 201, do texto constitucional e, ainda, ao art. 58 do ADCT. (eDOC 1, p. 328)
    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que tem direito à revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário em razão das alterações dos tetos promovidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
    Afirma que o RE 564.354/SE (Tema 76 da sistemática da repercussão geral) não instituiu limites temporais para a readequação da renda mensal, ou seja, o precedente se aplicaria inclusive a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição. (eDOC 1, p. 327-350)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece prosperar em parte. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 564.354 (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa do referido julgado: 
    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011, grifo nosso)
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    De modo semelhante já se manifestaram ambas as Turmas desta Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016, grifo nosso) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 são aplicados aos benefícios concedidos antes das suas vigências. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (RE 664.317 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.5.2012, grifo nosso) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019.
    No caso concreto, o Tribunal de origem, diferentemente do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, impôs limitação temporal ao entendimento firmado no RE-RG 564.354/SE (Tema 76), concluindo que a recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 porque o seu benefício teria sido concedido anteriormente à promulgação da Constituição. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgue novamente o recurso de apelação da segurada, devendo analisar o caso concreto à luz das premissas de direito estipuladas nessa decisão, devendo averiguar se houve, no caso concreto, efetiva limitação da RMI ao teto. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente